Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO CITADOS. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR.

1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter.

2. A desistência da ação quanto a alguns demandados altera o proveito econômico buscado pelo autor, o que impõe a modificação, de ofício, do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

3. Verificado que o valor atribuído à causa é flagrantemente excessivo, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4. Apelação conhecida e provida. Maioria.